Tribunal: TJDFT
Processo: 0737817-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737817-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS DA SILVA NETO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PWA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Domingos da Silva Neto pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado ao Banco Santander que se abstivesse de efetuar descontos no contracheque do autor, ora agravante. Em suas razões, inicialmente, o agravante narra que a PWA Intermediação de Negócios LTDA, correspondente do Banco Santander/Olé Consignado, entrou em contato com ele para oferecer a portabilidade de uma dívida. Esclarece que o Banco Olé consignado faz parte do conglomerado de empresa do Banco Santander. Narra que, de acordo com a oferta, haveria a redução de cinquenta e seis (56) parcelas de R$ 977,39 (novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) junto ao banco BRB, para cinquenta e seis (56) parcelas de R$ 705, 32 (setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos) – com “troco” de R$ 7.426,38 (sete mil e quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) – que deveriam ser pagas ao Banco Santander. Afirma que o golpe praticado fez com que o agravante contraísse um novo empréstimo, sem ter quitado o empréstimo original. Alega que o banco deve, sim, ser responsabilizado pelo ocorrido, uma vez que a fraude foi praticada por sua correspondente bancária – PWA Intermediação de Negócios LTDA – também ré. Aduz que a ligação entre o banco e sua correspondente é notória, tanto é que o novo contrato de empréstimo foi realizado junto ao Banco Santander/Olé Consignado. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao banco réu se abstenha de efetuar os descontos na folha de pagamento do requerente, até o trânsito em julgado da lide, sob pena de multa diária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, cumpre registrar que a relação havida entre as partes é de consumo, tendo em vista que as empresas requeridas são fornecedoras de serviço, na forma do art. 3o, do CDC, e, o autor, consumidor, nos termos do art. 2o, do mesmo diploma legal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de o agravante seguir pagando quantia que pode, ao menos em tese, comprometer sua subsistência, bem como do fato de que, ao que tudo indica, o recorrente foi vítima de fraude. No que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, inicialmente, cumpre registrar as seguintes observações feitas pela Magistrada singular: “Compulsando os autos verifico que prova da verossimilhança das alegações iniciais no sentido de que o autor tenha sido vítima de estelionato por parte da requerida PWA Intermediação de Négocios LTDA. As conversas de whatsapp comprovam as negociações entre o autor e a segunda requerida. Ainda, o extrato bancário de ID comprova o depósito em conta bancária do autor no valor de R$ 21.695,58 e o débito, no mesmo valor e para outro banco, na sequência, através do pagamento do boleto de ID 139177081, conforme comprovante de pagamento de ID 139177082. No contracheque do autor pode se verificar a incidência tanto da parcela no valor de R$ 977,39, como da parcela no valor de R$ 684,17”. À primeira análise, a Olé Consignado é uma marca do Banco Santander que oferece serviços de empréstimo e cartão de crédito. Tratando-se de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 25, § 1o, do CDC. Dessa forma, ao menos em tese, o Banco Santander pode ser responsabilizado por descontos efetuados na conta bancária do autor, em razão de fraude praticada em nome de uma correspondente sua. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (FRAUDE) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS.A.E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 1. Os fatos devem ser apreciadossegundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor, tendo firmado contrato com suposto representante do Banco Santander S.A. para portabilidade de dívida e transferido os valores para conta corrente do Banco Itaú Unibanco S.A., é tido como consumidor. 2. Depreende-se dos autos que os réus, mesmo instados a comprovar a regularidade da contratação da portabilidade de crédito, deixaram de fazê-lo e não se desincumbiram do ônus que lhes cabia. 3. Malgrado o contrato de portabilidade fraudulento ter sido firmado sem qualquer ingerência do Banco Itaú Unibanco S.A., este deve ser responsabilizado.Por integrarem a mesma cadeia de fornecimento, todas as instituições financeiras demandadas são solidariamente responsáveis pelos prejuízos decorrente de fraude na portabilidade de empréstimo consignado.Os bancos que atuam como intermediárias na portabilidade de mútuos, como no caso presente, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). 4.Segundo lição de Sérgio Cavalieri Filho, ‘Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente da culpa.’[1] 5. O Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.’ 6. A intenção do legislador, ao inserir a modalidade de indenização por danos morais no ordenamento jurídico, foi trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento e repreender a conduta do seu ofensor. 7. Só o fato de o autor ter sido vítima do golpe da portabilidade de crédito consignado, criando a falsa expectativa de que iria adimplir dívida anteriormente contraída, já lhe gera imensa aflição. 8. O valor da indenização por danos morais tem por função compensar o sofrimento suportado pelavítima e punir o causador do dano, coibindo-se novas condutas abusivas. 9. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaú Unibanco S.A. rejeitada. Unânime. [1] (Programa de responsabilidade civil. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014 p. 544)” (Acórdão 1381074, 07122347720198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INDENNIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSINATURA FIRMADA PELO CONTRATANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA ELEMENTAR ESFORÇO ATIVO E CONTÍNUO PARA PREVENIR FRAUDES. OMISSÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA VERIFICADA DE MÉTODO DE SEGURANÇA ADEQUADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA RÉ. DÍVIDAS NÃO CONTRAÍDAS PELO AUTOR. COBRANÇA IRREGULAR DE DÉBITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES STATUS QUO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Parcela do recurso interposto pelo réu se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, pois não apresentou impugnação específica ao pronunciamento atacado em desatendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial atacado. Violação caracterizada ao princípio da dialeticidade em relação a parte das razões recursais. 1.1 Não se conhece de recurso na parte em que se pleiteia o afastamento de condenação ao pagamento de indenização por danos morais se referida indenização foi afastada na sentença, por ausência de interesse recursal. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso suscitada de ofício. 2. Encerra relação de consumo a prestação de serviços bancários, na medida em que o mutuário e o banco réu, se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista. 3. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo: ‘aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação’, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais da própria prestadora de serviços bancários. 5. Caso concreto em que houve falha grave da instituição financeira na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança com seu cliente pelo indevido acesso a seus dados e pela realização de transações financeiras por fraudadores em nome do consumidor. 6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido” (Acórdão 1636459, 07211295020208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANUÊNCIA. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Verificado que o Banco réu concorreu para o evento danoso, seja pela proposta fraudulenta de portabilidade de empréstimo, seja pela ausência de cautela na verificação dos termos da proposta junto ao consumidor, fica evidenciada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a declaração de nulidade do contrato. A contratação fraudulenta perpetrada pelos réus não se enquadra em mero descumprimento contratual, tampouco dissabor cotidiano, de modo que, demonstrada a falha do réu na prestação e segurança do serviço, resta configurada ofensa à dignidade do autor, motivo pelo qual há o dever de indenizar os danos morais suportados” (Acórdão 1621063, 07191754820208070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, antecipo, em parte, a pretensão recursal para determinar ao Banco Santander que se abstenha de efetuar descontos na conta bancária do autor referentes aos contratos de mútuo discutidos nestes autos, até que seja julgado o mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022 19:00:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator